Tribunal: STJ
Processo: 2273417-70.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2615294 - SP (2024
/0138315-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO -
SP260550
EMBARGADO
: DELCINA GOMES TRISTÃO
ADVOGADOS
: PHILIPPE ANDRÉ ROCHA GAIL - SP220333
COLUMBANO FEIJO - SP346653
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu
agravo interno no agravo em recurso especial, em razão da
intempestividade do apelo extremo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Documento eletrônico VDA48285163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 0a988b2a-37b8-4112-9faa-e1bbd03c8a30

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".

CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados:

STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp
Jurisprudência relevante citada:
n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
10/06/2025
16/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48285163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 0a988b2a-37b8-4112-9faa-e1bbd03c8a30

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2615294 - SP (2024
/0138315-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO -
SP260550
EMBARGADO
: DELCINA GOMES TRISTÃO
ADVOGADOS
: PHILIPPE ANDRÉ ROCHA GAIL - SP220333
COLUMBANO FEIJO - SP346653
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu
agravo interno no agravo em recurso especial, em razão da
intempestividade do apelo extremo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Documento eletrônico VDA47585468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:27
Código de Controle do Documento: dc63cfdf-8c64-4169-ba99-c8734ff80fad

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".

CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados:

STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp
Jurisprudência relevante citada:
n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020

RELATÓRIO
UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO opõe embargos de declaração ao acórdão assim ementado
(fls. 275-276):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial por
intempestividade do recurso especial.
2. A parte agravante defende a tempestividade do recurso devido à suspensão
do prazo recursal em decorrência de feriado local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante comprovou a
suspensão do prazo processual em razão de feriado local, para fins de
tempestividade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47585468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:27
Código de Controle do Documento: dc63cfdf-8c64-4169-ba99-c8734ff80fad

4. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 dias úteis, conforme o
art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219,
, do Código de Processo Civil.
caput
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em análise da alteração
trazida pela Lei n. 14.939/2024, acolheu a Questão de Ordem no AREsp n.
2.638.376/MG, admitindo a comprovação posterior da suspensão do expediente aos
recursos interpostos antes da sua vigência.
6. A comprovação da tempestividade do recurso deve ser feita com a
apresentação de documento válido que demonstre a suspensão do prazo processual
junto à Corte local.
7. A parte agravante não apresentou documentação para comprovar a
suspensão do prazo processual no tribunal local, conforme exigido pelo art. 1.003, §
6o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. A comprovação da tempestividade do recurso deve
Tese de julgamento:
ser feita com a apresentação de documento suficiente que demonstre a suspensão do
prazo processual no Tribunal de origem.
CPC, arts. 219,
, 1.003, §§ 5o e 6o.
Dispositivos relevantes citados:
caput
STJ, QO no AREsp n. 2.638.376/MG, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
.
5/2/2025

Em suas razões, a parte embargante sustenta que, ao contrário do
indicado na decisão embargada, deve ser reconhecida a tempestividade do recurso
especial, eis que devidamente comprovadas as suspensões em razão dos feriados
locais.
Também destaca o seguinte (fl. 286):

Conforme constou no recurso desta embargante, a interposição deste na data
de
, era o dia final para a interposição do recurso durante a sua
30/11/2023
tempestividade.
Ressalta-se que a embargante, quando da interposição do recurso especial,
indicou o link no qual constava a documentação necessária para comprovação dos
feriados, vide fls. 133:
[...]
Note-se, ainda, que o despacho de fls. 263 determinou à embargante que
comprovasse, no prazo de cinco dias, a ocorrência dos feriados locais, contudo, tal
providência já havia sido tomada quando da interposição do recurso especial, bem
como na petição de fls. 237/247.

Requer o recebimento dos embargos para afastar a intempestividade do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA47585468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:27
Código de Controle do Documento: dc63cfdf-8c64-4169-ba99-c8734ff80fad

As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 298-299, em
que se pleiteia a rejeição dos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, os embargos de declaração
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta qualquer vício passível de ser
sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra seu interesse na
reanálise da questão referente à tempestividade do recurso especial.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 277-278, destaquei):

O prazo para interposição do recurso especial é de 15 dias úteis, nos termos do
art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, do Código de Processo Civil.
Ressalte-se que a ocorrência de feriado local ou de suspensão dos prazos
processuais deve ser comprovada no ato de interposição do recurso. Todavia, após a
edição da Lei n. 14.939/2024, que alterou o art. 1.003, § 6o, do CPC, a Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu a Questão de Ordem no AREsp n.
2.638.376/MG, admitindo a comprovação posterior da suspensão do expediente aos
recursos interpostos antes da sua vigência. Confira-se:
[...]
Assim, verifica-se que, em
, a parte fora intimada do acórdão
7/11/2023
recorrido. Contudo, o recurso especial somente foi interposto em
(fl.
30/11/2023
232); a destempo, portanto.
Em
, determinou-se a intimação da parte para apresentar a
20/2/2025
documentação necessária para fins de comprovação do feriado local (fl. 263).
A ora agravante, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não
o fez, deixando transcorrer o prazo
(fl. 267). Dessa forma, o recurso não foi
in albis
devida e oportunamente regularizado.
Portanto, considerando que a parte não apresentou documento suficiente que
comprovasse a suspensão dos prazos processuais, é de rigor a manutenção da
decisão que não conheceu do recurso em razão de sua intempestividade.

Documento eletrônico VDA47585468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:27
Código de Controle do Documento: dc63cfdf-8c64-4169-ba99-c8734ff80fad

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo
interno, tendo em vista a ausência de comprovação da tempestividade do recurso
especial.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA47585468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:27
Código de Controle do Documento: dc63cfdf-8c64-4169-ba99-c8734ff80fad

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.615.294 / SP
Número Registro: 2024/0138315-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10235892420208260577 16642020 22734177020208260000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - SP260550
AGRAVADO
: DELCINA GOMES TRISTÃO
ADVOGADOS : PHILIPPE ANDRÉ ROCHA GAIL - SP220333
COLUMBANO FEIJO - SP346653
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - SP260550
EMBARGADO : DELCINA GOMES TRISTÃO
ADVOGADOS
: PHILIPPE ANDRÉ ROCHA GAIL - SP220333
COLUMBANO FEIJO - SP346653
Documento eletrônico VDA48267851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:36:56
Código de Controle do Documento: fc4c6361-3a95-41cc-a44f-5aa20e436e2b

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:36:56
Código de Controle do Documento: fc4c6361-3a95-41cc-a44f-5aa20e436e2b